Tribunal: TJES
Processo: 0012733-45.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012733-45.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012733-45.2019.8.08.0030

APELANTE: RAFAEL MARQUES

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rafael Marques contra a sentença do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou à pena de 15 anos de reclusão pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal). A condenação baseou-se no reconhecimento de que o apelante e outros corréus procuraram matar a vítima Marlon Neves dos Santos, no contexto da disputa entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. O pedido recursal pleiteia a absolvição por decisão contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e a aplicação de fração mais benéfica em relação à tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) determinar se a pena-base e a fração de redução pela tentativa foram aplicadas adequadamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal do Júri, ao julgar pelo sistema da íntima convicção, pode optar por qualquer das versões apresentadas, desde que esta seja verossímil e amparada por elementos idôneos de prova, conforme art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, respeitada a soberania dos veredictos previstos no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/1988.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas nos autos por elementos como o Boletim Unificado, o Auto de Apreensão e o Laudo Pericial, além de depoimentos de testemunhas oculares que confirmam a participação do recorrente como a pessoa que efetuou os disparos de arma de fogo em direção à vitima.

O argumento defensivo de que os relatos testemunhais foram baseados em "ouvir dizer" é refutado, pois há depoimentos diretos e consistentes das vítimas e testemunhas que presenciaram os fatos.

Quanto à pena-base, registre-se que as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social e denúncia do crime) foram fundamentadas detalhadamente, mas o aumento inicial de 13 anos e 6 meses foi excessivo. Aplicando o parâmetro de razoabilidade fixado pelo STJ, fixa-se o acréscimo em 6 anos e 9 meses, resultando em pena-base de 18 anos e 9 meses.

Na segunda fase, a aplicação das agravantes de motivo torpe e perigo comum eleva a pena intermediária para 25 anos.

Na terceira fase, a fração de 1⁄2 para a redução pela tentativa é mantida, pois embora tenha ocorrido uma tentativa incruenta, o apelante efetuou múltiplos disparos de arma de fogo, revelando uma maior aproximação do resultado criminoso, em consonância com o entendimento do STJ (AgRg no HC n. 786.048/SP).

Quanto à detração da pena, a ausência de elementos suficientes para calcular o período exato de prisão preventiva impede o exame do pedido, que deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

O regime inicial fechado é mantido, considerando a gravidade concreta do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva para 12 anos e 6 meses de reclusão.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada em elementos de prova minimamente idôneos e verossímeis.

A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, considerando o intervalo de pena aplicável e a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A tentativa branca ou incruenta não enseja a imediata aplicação do redutor no patamar máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, artes. 14, II, 61, II, "a" e "d", e 121, §2º, I, III e IV; PCP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgRg no HC n. 786.048/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/06/2024, DJe 25/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012733-45.2019.8.08.0030

APELANTE: RAFAEL MARQUES

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAEL MARQUES

em face da r. Sentença (Id. 9807236), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo c. Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão.

Extrai-se da denúncia que, no dia 12 de março de 2019, por volta das 20h00min, na Rua Santa Catarina, nº 298, Bairro Aviso, Linhares/ES, o apelante, juntamente a Caique Gonçalves e a Claudio Nascimento dos Santos, com vontades livres e conscientes e previamente ajustados, mediante uso de arma de fogo, tentaram matar as vítimas Marlon Neves dos Santos, Rosa Aparecida Guimarães das Neves, João Inácio e Tiago dos Santos Chaves, somente não conseguindo seus objetivos por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta dos autos que as vítimas se encontravam nas proximidades de suas residências, quando o apelante e seus comparsas chegaram em um veículo e passaram a deflagrar diversos disparos de arma de fogo com o intuito de matar Marlon Neves dos Santos, haja vista que este pertence a um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas da região conhecida como “Gogó da Ema”, que, por sua vez, possui uma violenta rivalidade com a facção criminosa que o apelante e demais corréus integram, denominada “Cavaco”.

Identificou-se, assim, que os crimes foram praticados por motivo torpe, no contexto da disputa pelo tráfico de drogas.

Devidamente processado, o apelante fora pronunciado e, após, condenado

pelo C. Conselho de Sentença,
pela prática de delito de homicídio tentado em face da vítima Marlon, sendo, por outro lado, absolvido em relação à tentativa de homicídio no que tange às outras vítimas.

Alega que sua condenação fora manifestamente contrária à prova dos autos, e requer sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base e a aplicação da fração de 1/3 em relação à tentativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No caso em testilha, observa-se que a materialidade restou comprovada por meio do Boletim Unificado nº 38870999 (
link
no Id. 9807088
,
Vol. 1, parte 01, pp. 12/14
),
Auto de Apreensão (
link
no Id. 9807088, Vol. 1, parte 07, pp. 08/09) e

Laudo Pericial de Arma de Fogo
(
link no Id. 9807088, Vol. 1, parte 07, pp. 16/17 e 01/04, do Vol. 1, parte 08).

O apelante sustenta que as provas existentes nos autos referem-se a testemunhos de ouvir-dizer, porém o argumento não prospera, na medida em que há relatos dos avós da vítima Marlon, os quais estavam presentes no local no momento em que o apelante efetuou os disparos. Vejamos trechos dos depoimentos que demonstram com segurança, por meio de testemunhas oculares, a autoria delitiva:

“(...)Disse que nesse dia dos fatos estava tendo um aniversário do seu neto de um ano: Disse que na primeira vez eles passaram olhando e na segunda vez já passaram e atiraram; Disse que a vítima era o Marlon; [...]
Disse que tudo o que disse foi sobre o que ele viu
; Disse que desde o início sabia que eram os acusados que tinham atirado; Disse que seu neto também sabia desde o início; [...]" (João Inácio, vítima, depoimento prestado na esfera judicial).

“(...) Disse que no local dos fatos é a sua residência: Disse que no dia dos fatos acontecia um aniversário do seu neto; Disse que no momento em que foi para fora jogar o lixo fora e parou no portão onde estava o seu neto; Disse que neste momento parou um veículo e um rapaz estava com uma arma na mão; Disse que passaram a atirar em direção ao portão onde estava o seu neto Marlon: Disse que correu e caiu; Disse que quebrou o dedo; Disse que as pessoas que chegaram no carro não desceram e nem falaram nada: Disse que dentro do carro começaram a atirar;
Disse que o carona quem atirou
; Disse que atiraram em direção em todo mundo, porque todos estavam juntos e poderiam ter sido atingidos; Disse que estava ali na frente ela, seu esposo, Marlon e o vizinho Tiago; Disse que tinham crianças nos fundos da casa no momento dos disparos; Disse que os acusados já chegaram lá atirando, então poderia matar qualquer um, pois eles poderiam esperar ver Marlon sozinho [...]” (Rosa Aparecida Guimarães das Neves Inácio, vítima, depoimento prestado na esfera judicial)

A vítima pretendida, Marlon, também prestou depoimento durante o Inquérito Policial e informou que o atirador teria sido Rafael, ora apelante. Confira-se:

“(...) afirma que a tentativa de homicídio foi contra TIAGO, vizinho do declarante, e foi praticada por RAFAEL e um tal de CAIQUE. Que conhece RAFAEL do tempo em que jogava bola e o nome dele é RAFAEL MARQUES, RG 3756131 ES.
Que o atirador era RAFAEL.
Que não conhece CAIQUE, mas afirma que ele morava no Pontal do Ipiranga, tendo mudado para o Bairro Aviso há pouco tempo. Que estava no quintal de sua casa, atrás do portão, com sua avó e TIAGO estava na rua, quando um veículo Fiat uno de cor branca se aproximou e começou a atirar. Que por sorte ninguém foi atingido. Que o avo do declarante estava no quintal também. Que acredita que a tentativa era contra TIAGO, pois ele estava na rua. Que a avó do declarante quebrou o dedo, pois ao ouvir os disparos ficou desesperada e caiu. Que sua avó segurava uma prima do declarante de 03 (três) anos de idade, que sua avó não tivesse caído, tinha sido atingida. Que não sabe o nome completo de TIAGO. Que não sabe o telefone de TIAGO e nem o motivo da tentativa de homicídio. Que o motorista era CAÍQUE. Que a arma aparentava ser um revólver calibre .32.”

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Subsidiariamente, requer a defesa a redução da pena-base e a aplicação da fração relativa à tentativa na fração de 1/3.

Observa-se que foram consideradas negativas as seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade
(premeditação),
conduta social
(pessoa envolvida em guerras de tráfico) e
circunstâncias
( pluralidade de agentes e divisão de tarefas).

Diante da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Juízo
a quo
exasperou a pena-base do réu em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Embora as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas mediante fundamentação idônea, constata-se que o aumento da pena-base não seguiu o parâmetro de razoabilidade fixado pelo Superior Tribunal para exasperação da pena-base (1/8 do intervalo de pena para cada circunstância judicial negativa).

Para aplicação de fração superior à paradigma exige-se fundamentação por parte do juízo sentenciante, o que não se constata na hipótese.

Assim, em aplicação à fração paradigma, estabeleço o
quantum
de 02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada circunstância judicial negativa, de modo que a pena-base será estabelecida em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, presentes as agravantes descritas no art. 61, inciso II, alínea “a” (motivo torpe) e “d” (meio que pudesse resultar em perigo comum), do Código Penal, as quais foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, mas não valoradas para a qualificação do delito.

Assim, aplicando-se a fração paradigma de 1/6 para cada uma das agravantes, torno a pena na fase intermediária em 25 (vinte e cinco).

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena relativa à tentativa.

O magistrado
a quo
aplicou a fração de 1⁄2, sob a consideração de que foram efetuados múltiplos disparos de arma de fogo, ressaltando que nenhum deles atingiu a vítima.

A defesa, por outro lado, argumenta que se tratou de tentativa incruenta, ou seja, a vítima não sofreu lesão, de sorte que entende que o apelante faz jus à fração máxima de redução (2/3).

No entanto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que
“a tentativa branca ou incruenta não enseja a imediata aplicação do redutor no patamar máximo. (AgRg no HC n. 786.048/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024)”
.

Na hipótese, o magistrado
a quo
ressaltou os inúmeros disparos efetuados pelo apelante. Além disso, importante destacar o relato da testemunha Rosa Aparecida Guimarães das Neves Inácio no sentido de que o apelante efetuou diversos disparos, sem qualquer preocupação com a presença de adultos e crianças no local, de modo que mantenho a fração relativa à tentativa na fração de 1⁄2, eis que a ação do apelante demonstrou que ele se aproximou, por meio de diversos atos de execução - inúmeros disparos de arma de fogo - do seu intento criminoso.

Assim, fixo a pena definitiva do apelante em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, em relação ao pedido de detração da pena, não é possível aferir com segurança o tempo de prisão preventiva cumprido pelo paciente, sobretudo por possuir outra ação penal pela prática de delito de homicídio também no ano de 2019. Assim, diante do risco de contagem em duplicidade do tempo de prisão provisória, a matéria deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Mantenho o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
, a fim de redimensionar a pena definitiva do apelante para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)